Tribunal: TJMT
Processo: 1028744-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028744-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), ALETHEIA CRISTINA BIANCOLINI D AMBROSIO - CPF: 997.269.809-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERÍODO DE SUSPENSÃO (
STAY PERIOD
) PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. PEDIDO ALTERNATIVO DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária em sede de recuperação judicial, impedindo sua retirada do estabelecimento da devedora durante o
stay period
.

II. Questão em discussão:

2.
Definição da essencialidade dos bens vinculados à atividade empresarial da recuperanda e a impossibilidade de sua expropriação durante o prazo de blindagem, conforme previsto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir:

3. O relatório detalhado do Administrador Judicial atestou que os bens alienados fiduciariamente são essenciais à continuidade das atividades da empresa recuperanda, sendo determinantes para sua recuperação.

4.
Além disso, a legislação vigente impede a retirada desses bens durante o
stay period
, assegurando a manutenção da atividade econômica.

5.
O pedido de decretação de falência consiste em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que o recurso não deve ser conhecido no ponto.

IV. Dispositivo:

6.
Recurso conhecido em parte e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

V. Tese:

7.
Durante o período de blindagem (
stay period
) previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, não se permite a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda, ainda que gravados com alienação fiduciária.

VI. Dispositivos relevantes citados:
artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005; artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

VII. Jurisprudências relevantes citadas:

N.U 1011861-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024; N.U 1001980-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028744-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: G O FERREIRA JÚNIOR - SERVIÇOS E TRANSPORTES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial, de declaração de
“
essencialidade dos bens listado no anexo 01 da petição inicial (Id. 158951731 – fls. 35), em desatenção ao procedimento da Lei 11.101/2005 (...).”

O agravante aduz que a recuperanda não provou a essencialidade dos bens, pois juntou laudo genérico (id. 163365387); “
apenas alega que a o objeto social da sociedade empresária é o transporte rodoviário de cargas e, por isso, faria jus ao benefício concedido pela blindagem
.”

Assevera que “
Deveria ter demonstrado que os bens alienados fiduciariamente ao Itaú Unibanco S.A. são usualmente utilizados em suas atividades, seja por meio de médias de viagens e de entregas, trechos, quantidade de mercadoria transportada, tamanho total da frota, com que frequência toda frota é utilizada, qual a utilização de cada bem, relevância de tais bens em relação aos demais da frota, custo de terceirizar ou utilizar veículos alugados e interferência nos seus gastos mensais
.”

Menciona que não está provado que a empresa esteja impossibilitada de manter as suas atividades, ainda que de forma parcial, sem o uso dos referidos bens discutidos; aponta que 77% dos veículos são garantidos fiduciariamente, de modo que a recuperanda apesar de poder operar parcialmente, sem os bens deste credor, não possui passivo próprio capaz de manter sua atividade ‘de pé’.

Alega que os bens deste credor podem ser desviados da massa falida por diversas formas, em razão do desamparo sobre eles, o que ocorre com máxima frequência, trazendo enorme prejuízo.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão agravada e afastar a declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Itaú Unibanco S.A. No mérito, pretende o provimento do recurso, para que todos os bens alienados fiduciariamente ao Itaú Unibanco S.A. sejam reconhecidos como não essenciais à recuperanda; alternativamente seja dado provimento ao agravo para decretar a falência do devedor, em razão do seu nítido estado de insolvência constatado por meio do laudo de essencialidade e relação de credores.

A liminar recursal foi indeferida.

O agravante interpôs agravo interno.

A agravada apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Magistrado determinou a realização de perícia prévia e postergou a análise do pedido de declaração de essencialidade dos bens. Em seguida, determinou a prévia manifestação do Administrador Judicial.

O Administrador Judicial mencionou que
“diante da atividade da empresa Recuperanda, qual seja, transporte rodoviário e de carga, este fato por si só corrobora para a declaração da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, pois sua não inclusão no rol de essenciais acarretaria na diminuição da frota de caminhões dificultando assim a manutenção das atividades empresariais.”

E, após análise detalhada dos bens determinada pelo Magistrado,
“este Administrador OPINA pela essencialidade de todos, no que concerne a sua utilização para as atividades empresariais, auferindo renda, pagando tributos, gerando empregos e contribuindo de forma consubstanciada para a recuperação da empresa”.

Nesse passo, o artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005 trata do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis e assim dispõe:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Ocorre que a segunda parte do citado dispositivo legal veda, durante o período de blindagem (
stay period
) previsto no §4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. É o caso em questão, pois em 20.01.2025 o Magistrado deferiu
o pedido formulado pela recuperanda e prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, o agravante alega que a recuperanda elaborou pedido de essencialidade dos bens de forma genérica, inclusive em relação aos bens objetos de seus contratos. Todavia, superficial não foi o extenso e detalhado relatório do Administrador Judicial “
com inúmeros documentos, atestando, de forma categórica e direta, a essencialidade de todos os bens listados
.”

Com efeito, as medidas expropriatórias, mesmo relacionadas a crédito extraconcursal, ficam suspensas até escoar o
stay period
, pertinente o desprovimento do recurso para manter a decisão agravada.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM NO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Embora o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, não se permite a retirada dos bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, durante o prazo de stay period”
(N.U 1011861-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO BEM – CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM IMÓVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – SEDE DA EMPRESA - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa recuperanda, o mesmo deve permanecer sob a posse do devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005”
(N.U 1001980-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Ademais, não há indícios de que a recuperanda desviará ou dará outro destino aos bens alienados fiduciariamente.

Sobre o pedido alternativo de decretação da falência do devedor, consiste em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que o recurso não deve ser conhecido no ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte do recurso e o desprovejo
.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É
como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025